Tribunal: TJPA
Processo: 0837453-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837453-04.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIZANIA DO SOCORRO REIS MONTALVAO, FERNANDO RICARDO NORONHA DE ARAUJO

APELADO: RASCOVSCHI COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE LOJA VIZINHA EM DECORRÊNCIA DE ASSALTO EXPERIMENTADO PELOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. LOJA DE VENDA DE COSMÉTICOS NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO PRATICANTE DE ATIVIDADE DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não há qualquer comprovação de uma conduta antijurídica por parte da empresa Apelada ou mesmo qualquer nexo de causalidade entre o dano experimentado e qualquer conduta sua

II - A

atividade praticada pela requerida relativa a comercialização de produtos cosméticos, mesmo em grande volume de venda, não atrai necessariamente riscos a terceiros

III -
Não há o que se falar em relação de consumo por equiparação e muito menos em atividade de risco no caso em comento

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0837453-04.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIZANIA DO SOCORRO REIS MONTALVÃO E OUTRO

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM

APELADO: RASCOVSCHI COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZANIA DO SOCORRO REIS MONTALVÃO E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em face de
RASCOVSCHI COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que no dia 22 de setembro de 2018, às 02:00h da manhã em sua residência, foram surpreendidos e brutalmente assaltados, ficando ambos de reféns dos assaltantes até às 05:00h da manhã, sendo ambos vilipendiados em seu lar, seu domicilio, por vários assaltantes fortemente armados, tudo isso em razão de os assaltantes estarem em busca de um cofre que fica nas dependências da loja da parte Requerida.

Alegaram que a empresa Requerida em nenhum momento se prontificou a reparar os danos causados por ação ou omissão de seus agentes, não garantindo à segurança necessária a atividade exercida naquele local, haja vista que por várias vezes o carro forte foi apanhar grandes valores em dinheiro na empresa que fica com edificação geminada a dos autores.

Afirmaram que além dos danos materiais, resultaram diversas sequelas de ordem psicológica do assalto, estando inclusive os autores, ate os dias atuais, tomando remédios controlados.

Argumentaram que seriam consumidores por equiparação e requereram a condenação da empresa ao pagamento a título de DANO MORAL da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com o fim de atenuar as dores dos autores, ameaças de morte e por tudo que ambos passaram nas mãos dos assaltantes e a título de DANO MATERIAL um valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais).

Acostaram documentos.

O feito foi tempestivamente contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular entendeu pela total improcedência do feito.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação objetivando a indenização pleiteada, sob o argumento de que a atividade desempenhada pela Apelada seria de risco, devendo ela ser responsabilizada pelos danos experimentados pelos Recorrentes.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0837453-04.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIZANIA DO SOCORRO REIS MONTALVÃO E OUTRO

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM

APELADO: RASCOVSCHI COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZANIA DO SOCORRO REIS MONTALVÃO E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em face de
RASCOVSCHI COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA.

Pretendem os Recorrentes a reforma da sentença de improcedência, a fim de que possa a empresa Recorrida ser responsabilizada pelos danos advindos de um assalto sofrido em sua residência, argumentando que a atividade da empresa lhe traria riscos.

Inicialmente convém destacar que é impossível tomar conhecimento da situação experimentada pelos Recorrentes e não se compadecer e lamentar pela situação social que atravessamos em nosso país.

Infelizmente todos nós estamos a mercê de tal violência e nem mesmo dentro de nossas residências temos o direito de sentir segurança.

Ocorre que tentar responsabilizar a empresa Apelada pelos danos advindos da situação de assalto narrada e comprovada nos autos é uma aventura jurídica que não merece receber qualquer agasalho jurídico, senão vejamos.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos não se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, tendo em vista que não há qualquer comprovação de uma conduta antijurídica por parte da empresa Apelada ou mesmo qualquer nexo de causalidade entre o dano experimentado e qualquer conduta sua.

Comungo do mesmo entendimento esposado pela sentença, no sentido de que a

atividade praticada pela requerida relativa a comercialização de produtos cosméticos, mesmo em grande volume de venda, não atrai necessariamente riscos a terceiros, como mencionado pelos requerentes na exordial, diferentemente da atividade bancária, empresas de segurança de valores, casas lotéricas, etc., em que há presunção de riscos para terceiros, decorrentes de sua própria atividade.

Portanto, não há o que se falar em relação de consumo por equiparação e muito menos em atividade de risco no caso em comento, nos restando lamentar o ocorrido e torcer para que um dia os verdadeiros causadores de todos os danos e transtornos, que foram os assaltantes, possam pagar perante o sistema penitenciário deste Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023